Tribunal: TJES
Processo: 0017098-92.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Crime Culposo
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017098-92.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEMISCREDELES DE OLIVEIRA DIAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0017098-92.2021.8.08.0024

RECORRENTE: DEMISCRÉDELES DE OLIVEIRA DIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DEMISCRÉDELES DE OLIVEIRA DIAS
em face da r. Decisão de Id. 2874305 (fls. 88/89), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo de origem nº
0008331-65.2021.8.08.0024
,
por meio da qual fora determinada a suspensão da permissão ou da autorização para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
por prazo indeterminado
.

Segundo a inicial acusatória (Id. 2874305, fls. 14-15), no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 20:10 horas, na Avenida Norte Sul, Bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, o recorrente conduzia, sob a influência de álcool, o seu veículo automotor Ford Ranger, no sentido Serra/Vitória, quando, ao avançar o sinal vermelho e fazer uma conversão à esquerda sem observar o fluxo de veículos no sentido contrário da via, provocou a colisão de seu veículo com a motocicleta conduzida por Emerson Maia de Roma, que trafegava em sentido contrário ao seu e para quem o sinal estava verde, ocasião em que lhe causou ferimentos que foram suficientes para levá-lo a óbito.

Consta que a vítima estava trabalhando e seguia pela Avenida Norte Sul, para realizar uma entrega, e, como o sinal para ele estava verde, se manteve trafegando normalmente pela via, quando foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo recorrente. Devido à colisão, Emerson sofreu traumatismo torácico que provocou lesão pulmonar e cardíaca, tendo hemotórax, que foi a causa eficiente de sua morte.

Ao oferecer a Denúncia, o Ministério Público apresentou requerimento especial de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que foi deferido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso em comento, pleiteia o recorrente, em primeiro plano, pela declaração da nulidade da r. Decisão, com fulcro no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de suposto vício de fundamentação, haja vista não ter o magistrado de piso definido termo final para a suspensão de sua carteira de motorista.

Os argumentos não prosperam
, pois o dispositivo legal consiste em
sanção de caráter administrativo,

e tal reprimenda administrativa
não se confunde
com a cautelar de natureza penal, prevista no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

"Art. 294.
Em qualquer fase da investigação ou da ação penal
,
havendo necessidade para a garantia da ordem pública,

poderá o juiz,
como medida cautelar
, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção."

Desse modo, para que seja aplicada a cautelar, basta que sejam observados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, e, principalmente, a existência ou não de risco à ordem pública, devendo vigorar enquanto houver necessidade de neutralização dos riscos.

Este é, inclusive, o entendimento jurisprudencial majoritário acerca do tema:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
PRAZO INDEFINIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A providência requerida pelo órgão do Ministério Público e deferida pelo Juiz de Direito de Sorocaba é medida cautelar prevista no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro e, portanto, em que pese as considerações em sentido oposto,
não há qualquer nulidade pela falta de fixação de prazo para a sua duração,
porque nesse caso é indevido estipular prazo em razão da necessidade desse efeito ser mantido ao longo do processamento da ação penal enquanto se entender estar a segurança viária rebaixada em razão do risco causado pelo recorrente, consistente no dirigir veículo automotor. Referida medida, aliás,
não pode ter prazo determinado por não ser idêntica nem conter caráter sancionatório e retributivo do preceito previsto no art. 293, do CTB,
que prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. Essa previsão complementa o preceito sancionatório de diversos artigos do CTB que permitem aplicar a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme dispõe, aliás, o art. 302, do CTB pelo qual o recorrente está sendo processado. (...) 3. Recurso em Sentido Estrito desprovido. (TJ-SP 00009797720158260602 SP 0000979-77.2015.8.26.0602, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 10/04/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018)."

Nesse ensejo,
não há que se falar na nulidade da decisão recorrida
.

Pugna, o recorrente, ainda, pela revogação da medida, alegando, em síntese, que as circunstâncias concretas do caso não revelam a necessidade da manutenção da suspensão e que a sua aplicação não observou os pilares da contemporaneidade e da proporcionalidade, razão pela qual revela-se excessivamente gravosa.

Como cediço, é inerente a qualquer medida cautelar no processo penal o elemento da contemporaneidade (princípio da atualidade do perigo), consubstanciado na demonstração de fatos novos ou atuais que invoquem a necessidade da restrição cautelar aplicada, como forma de neutralizar determinado risco atualmente existente (art. 315, §1º, do Código de Processo Penal).

No presente caso,
apesar da primariedade do recorrente
, entendo por preservar a percepção do Juízo
a quo
, pois considero prudente e necessário manter a referida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que a
gravidade em concreto dos fatos
– homicídio na condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool, conjugada com avanço de sinal vemelho, que vitimou um motociclista – realmente denota risco à
ordem pública
a ser neutralizada pela medida em questão.

Nessa perspectiva, entendo que a dinâmica dos fatos aponta para efetivo e atual risco à segurança viária, que demanda, por ora, a manutenção da cautelar em voga, a fim de que se evite a reiteração delitiva.

Por fim, destaco que, em consulta ao Sistema E-Jud, constatei que a Ação Penal foi sentenciada, no dia 01/12/2022, tendo o réu sido condenado a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, além do pagamento de danos morais
ex delicto

no importe mínimo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0017098-92.2021.8.08.0024

RECORRENTE: DEMISCRÉDELES DE OLIVEIRA DIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME
DE TRÂNSITO
.
ART. 302,
§
3º,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO CAUTELAR DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
ART. 294 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
REVOGAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de fixação de prazo para a duração da medida cautelar disposta no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro não implica nulidade da decisão que a deferiu, se observados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade e, principalmente, a existência ou não de insegurança viária em razão do direito de dirigir do acusado. Não se pode confundir a referida cautelar penal, com as sanções administrativas previstas no art. 261, do mesmo Diploma legal.

2. É facultado ao juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, a possibilidade de decretar, como medida cautelar e mediante decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção ao réu, com vistas à garantia da ordem pública (art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro).

3. No presente caso, apesar da primariedade do recorrente, considera-se prudente e necessário manter a referida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que a gravidade em concreto dos fatos – homicídio na condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool, conjugada com avanço de sinal vemelho, que vitimou um motociclista – realmente denota risco à ordem pública a ser neutralizada pela medida em questão.

4. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.